Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : APC – Apelação Cível PROCESSO N. : 0728430-82.2019.8.07.0001 APELANTE : WALTER PEREIRA DE ARAÚJO APELADO : BANCO DO BRASIL S.A. RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por WALTER PEREIRA DE ARAÚJO (exequente) contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924 c/c art. 513, ambos do CPC. Não houve condenação do exequente ao pagamento de custas finais ou de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (Id. 13317207), sustenta que ocorreu interrupção da prescrição com o ajuizamento da medida cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal em 26/09/2014 (autos no 2014.01.1.148561-3). Afirma que, com a citação válida na referida ação, a prescrição teria retroagido à data da propositura da ação cautelar (art. 240, § 1o, do CPC e art. 202, II e § único, do CC), de forma que o ora apelante teria até 28/09/2019 para ajuizar o presente cumprimento de sentença. Assevera, assim, que, tendo a presente ação sido ajuizada em 20/09/2019, ela não estaria prescrita. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a interrupção do prazo prescricional. Preparo comprovado (Id. 13317208 e 13317209). Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 13317215). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes se o ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto por legitimado para propor demandas coletivas, no caso o Ministério Público, ensejaria a interrupção do prazo prescricional para que o substituído promova, individualmente, o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva. Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp No 1.774.204/RS, proferiu a seguinte decisão em 15/10/2019: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor”. (grifo nosso) Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado, bem como da determinação de suspensão de todos os processos pendentes individuais. Portanto, inegável que o julgamento do mérito da presente ação deva ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo Resp no 1.774.204/RS (Tema no 1.033), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.